Tribunal: TJMT
Processo: 0002139-93.2012.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002139-93.2012.8.11.0042
APELANTE RODOLFO EZIDIO DE CAMARGO
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos....
A teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, pois em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Todavia, tendo este Magistrado funcionado como prolator da sentença objeto do presente apelo, resta configurada a hipótese de IMPEDIMENTO referida no art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual ora pronuncio.
Por conseguinte, proceda-se à redistribuição dos autos a outro Revisor, na forma do art. 83, inciso XV do RITJMT, devendo a diligente Secretaria Criminal Unificada anotar o respectivo impedimento no sistema PJe e atentar-se à convocação de Desembargador para compor quórum na data da sessão de julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)